Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. INDULTO. EFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime apurado nos autos (furto qualificado), a condenação é medida que se impõe.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera em 10% o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e o furto é cometido com rompimento de obstáculo.
3. A perícia inconclusiva para evidenciar o rompimento de obstáculo não é óbice para o reconhecimento da qualificadora quando contundentes as demais provas.
4. Para a incidência do furto privilegiado, é necessário que estejam presentes a primariedade do agente e que seja de pequeno valor a coisa. Na hipótese, o réu, embora beneficiado por indulto, mantém sua condição de reincidente, haja vista o teor da Súmula 631 do STJ, segundo a qual: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Precedente do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido.